Tribunal: TJBA
Processo: 8139349-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139349-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELMAR PINHEIRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CIRO SANTOS SOUZA

APELADO: GREAT OIL PERFURACOES BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE TONHA CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra decisão que extinguiu o cumprimento provisório de sentença e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciai
s.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão
:

(i)
saber se há prevenção do Desembargador Roberto Maynard Frank para julgamento do recurso, considerando sua atuação no processo originário; e

(ii) se é cabível o cumprimento provisório de sentença quando o recurso de apelação foi recebido sem efeito suspensivo, sem que tenha havido requerimento de conversão da execução provisória em definitiva.

III. Razões de decidir

3.
Inicialmente, quanto a preliminar de prevenção, impõe-se sua rejeição, porquanto o artigo 158, §6º, do Regimento Interno do TJBA estabelece vedação à distribuição de novos processos aos membros da mesa diretora eleitos. Considerando que o Desembargador Roberto Maynard Frank integra a Mesa Diretora desde fevereiro de 2024, ao passo que o presente recurso foi distribuído apenas em abril de 2025, configura-se inequivocamente processo novo para os fins regimentais.

4.
No mérito,
cabível
o cumprimento provisório de sentença, consoante o disposto no artigo 520, caput, do Código de Processo Civil. Com efeito, estando incontroverso que o recurso de apelação
no processo principal
foi recebido sem efeito suspensivo, encontram-se atendidos os requisitos objetivos legais para o cumprimento provisório. Ademais, tratando-se de crédito de natureza alimentar decorrente de honorários advocatícios, há ainda maior razão para garantir-se a efetividade da tutela jurisdicional.

5. Outrossim, da análise detida dos autos, constata-se que inexistiu qualquer requerimento de conversão da execução provisória em definitiva. Ao contrário, limitou-se o apelante ao exercício regular de direito processual, mediante o impulsionamento da execução provisória com a devida atualização monetária do débito, não configurando, portanto, conduta passível de censura.

6. Por conseguinte, mostra-se indevida a condenação em honorários advocatícios por ausência de sucumbência processual, visto que penalizar o exequente pelo exercício regular de direito expressamente previsto em lei constitui violação aos princípios constitucionais da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional, contrariando, ainda, o postulado da razoável duração do processo consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo
e tese

7
. Apelação cível conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8139349-63.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELMAR PINHEIRO OLIVEIRA e como apelada GREAT OIL PERFURACOES BRASIL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20